Tribunal: TJES
Processo: 5011459-75.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Excesso de prazo para instrução / julgamento; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011459-75.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO MARTINS VIEIRA

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011459-75.2024.8.08.0000

PACIENTE: DIEGO MARTINS VIEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A, ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO.
TENTATIVA. CONTEMPORANEIDADE.

REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PERICULOSIDADE
IN CONCRETA.
ORDEM DENEGADA.

1. “
A
contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

2.
“
A
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013⁄SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27⁄04⁄2021, DJe: 05⁄05⁄2021).

3. “A gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva” (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019).

4. As medidas cautelares alternativas não se revelam
adequadas, ao menos neste momento,
tendo em vista que o paciente esteve inserido na prática delituosa mesmo estando em uso de tornozeleira eletrônica

5.

Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011459-75.2024.8.08.0000

PACIENTE: DIEGO MARTINS VIEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A, ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DIEGO MARTINS VIEIRA,
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº
00082434820178080030, que manteve a prisão preventiva, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 14, da Lei n º 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal
.

O impetrante argumenta que o paciente está preso preventivamente há mais de 05 (cinco) anos, restando ausentes os requisitos que motivaram a prisão. Prosseguindo, alega excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que, pronunciado o paciente, sequer fora marcada a data para a sessão do Tribunal do Júri.

Deste modo, busca a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 9489137). Informações da autoridade coatora (ID 9552257). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 9687230) manifestando-se pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

Compulsando os autos,
entendo que não assiste razão
ao
impetrante
.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Inicialmente, esclareço que o caso em tela já é de conhecimento deste julgador, em razão de Relatoria anterior, no
habeas corpus
tombado sob o nº 5003713-30.2022.8.08.0000, impetrado em favor do corréu Railan Ferreira da Silva, bem como pelo Recurso em Sentido Estrito nº
0008243-48.2017.8.08.0030
interposto pelo paciente.

No caso em tela, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, uma vez que na data de 09/6/2017, na Rua Gildo Gava, casa 04, Bairro Jocafe 02, Cidade de Linhares, em união de desígnios com Railan Ferreira da Silva, ceifou a vida de Thiago Bassane Estevam, mediante disparos de arma de fogo, impulsionando o crime pelo monopólio do comércio ilegal de venda de drogas.

Consta que a vítima estava construindo um muro na residência da mãe de amigos, quando os denunciados chegaram em uma motocicleta, pilotada por Railan, tendo o paciente Diego saltado e efetuado os disparos contra a vítima, atingindo-a mesmo após caída, para certificar a morte.

A denúncia foi recebida no ano de 2017, com pedido de prisão temporária, a qual foi cumprida na data de 11/7/2017, sendo, posteriormente, convertida em preventiva.

Na data de 27/5/2020, a prisão preventiva do paciente foi revogada, impondo-se-lhe medidas cautelares diversas. Contudo, na data de 26/1/2022, cometeu novo ilícito penal, sendo preso em flagrante por outro processo.

Assim, na data de 03/3/2022, foi decretada nova prisão preventiva do paciente nos autos originais deste
writ
.

Em 28/3/2022, foi proferida a Decisão de Pronúncia, mantendo-se a prisão do paciente.

Interposto o Recurso em Sentido Estrito, foi julgado por este Tribunal em 20/4/2023, havendo remessa dos autos à instância de origem, em 11/8/2023.

Intimadas as partes para as diligências do art. 422, do Código de Processo Penal, as defesas protocolaram pedidos de diligências, as quais são realizadas pelo Cartório, havendo determinação do juízo para que, após cumpridas, seja realizada a conclusão do feito, com consequente designação da Sessão e Julgamento perante o Júri.

A defesa argumenta a ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a prisão preventiva.

Ressalto que a necessidade de contemporaneidade da medida cautelar extrema é imposta no § 2º, do art. 312, do Código de Processo Penal, o qual prescreve que
“
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”
.

Esclareço que o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou afirmando que
“
a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Consoante já relatado, os fatos ocorreram em 2017, contudo o paciente passou um período solto, no cumprimento de medidas cautelares diversas.

Não obstante, praticou novo ilícito penal na data de 26/01/2022 e, para a garantia da ordem pública, foi proferido novo decreto de prisão nos autos de origem.

Ademais, em informações, o juízo relatou que a Sessão do Júri foi designada para a data de 03/10/2024.

Deste modo, não verifico excesso de prazo da prisão ou ausência de contemporaneidade.

É digno de nota ressaltar, além disso, que medidas cautelares alternativas não se revelam
adequadas,
tendo em vista que o paciente esteve inserido na prática delituosa mesmo estando em cumprimento de medidas cautelares.

Ademais, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, situação que demonstra a periculosidade social do paciente. Em casos congêneres, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA NO MODUS OPERANDI DO DELITO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal. 2. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. (...) 4. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 5. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 168.353; Proc. 2022/0228478-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 13/09/2022; DJE 21/09/2022)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARMA DE FOGO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente. O Juízo de primeiro grau destacou "a gravidade em concreto da conduta, com uso de arma de fogo, e troca de tiros na presença de várias pessoas, a demonstrar audácia e destemor dos representados", além de mencionar o "cenário de guerra entre facções criminosas". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 162.066/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Dentro desse contexto, entendo que há elementos suficientes para que a prisão preventiva seja considerada necessária e adequada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)